Tribunal: TJMT
Processo: 0008681-02.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008681-02.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANE MAGALI DE ALMEIDA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL
PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso

da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.

Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a DATA da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.
(N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena no 8681-02.2016.8.11.0006 (Código 208008), em que determinou cálculo de liquidação de penas que adotou como marco inicial para contabilização da pena para a progressão de regime a data da última prisão da agravada e não do último trânsito em julgado de condenação (id. 24434036).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz, em breve síntese, que:
“Conforme entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando”
(id. 24434037).

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a o novo marco inicial para o cálculo para a concessão do benefício da progressão de regime ao reeducando, a partir do último trânsito em julgado (id. 24434037 a 24434039).

Em contrarrazões a Defensoria Pública, pugnou pelo improvimento do recurso, ante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual a data base para a contagem de novo período aquisitivo do direito à progressão de regime deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime, portanto a data da falta grave (id. 24434042 e 24434043).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 24434048).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 26125515), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Reeducando que responde ao PEP perante a 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres à pena total de 10 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado – Concessão de progressão de regime fechado para o semiaberto –
Inconformismo ministerial
– Pugna por novo cálculo de pena, usando como marco a data do último trânsito em julgado e não a data da última prisão – Alegações improcedentes – O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal será sempre o da data da última prisão do reeducando – Decisão que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena no 8681-02.2016.8.11.0006 (Código 208008), em que determinou cálculo de liquidação de penas que adotou como marco inicial para contabilização da pena para a progressão de regime a data da última prisão da agravada e não do último trânsito em julgado de condenação (id. 24434036).

Com a unificação das penas impostas, foi utilizado como data-base, para obtenção de futuros benefícios, o dia da última prisão [falta grave] da condenada, que se deu em 10 de junho de 2016.

O cerne da pretensão recursal é
a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir do trânsito em julgado acusatório da última condenação unificada
, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que homologou o cálculo de pena, mantendo a data de 10 de junho de 2016, como a data base para fins de progressão de regime, pois é a data da última prisão da reeducanda.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

A razão de assim pensar está no próprio texto da Lei de Execução Penal, que em seu artigo 111, parágrafo único, assim dispõe:

“Art. 111.Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Por sua vez, é o teor do artigo 118 da Lei de Execução Penal:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

Como se verifica, não exige a lei de execução penal o término do processo instaurado para apuração e apenação por falta grave ou outro delito cometido pelo reeducando, bastando, para tanto, a prática desses atos.

Assim, embora inexista previsão específica sobre a data-base a se tomar para efeitos de progressão de regime – se do crime, da prisão ou da unificação das condenações – os encimados dispositivos permitem o entendimento [mais razoável, diga-se de passagem] de que o termo inicial deve mesmo ser o cometimento do novo crime ou prisão do réu.

Quanto à data inicial para o novo cálculo da pena, a e. Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, alterou sua posição sobre a matéria e consolidou por maioria a seguinte premissa:

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...].

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.”
(REsp 1557461/SC - Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 15.3.2018)

Neste e. Tribunal, o tema tem recebido a mesma interpretação, pela Primeira a e Segunda Câmaras Criminais deste Tribunal, bem como da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é justamente aquele que estabelece o dia em que foi praticado o último delito/prisão ou falta grave como novo marco interruptivo de contagem de prazo para a obtenção de futuros benefícios no curso da execução,
verbis
:

“Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da ocorrência do último crime praticado pelo agravado, e não a data da prolação da última condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.”
(AgExPe no 157197/2017 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.3.2018)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(AgExPe no 1139/2018 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO QUE SUBMETERIA O APENADO AO PROLONGAMENTO DO REGIME MAIS SEVERO – AGRAVO DESPROVIDO. A função ressocializadora da pena impede a adoção de critério que considere a data do trânsito em julgado de sentença condenatória superveniente como marco inicial para o cômputo de benefícios executórios. Cumprindo o reeducando mais de uma pena privativa de liberdade, deve o cálculo ser feito tomando por termo a quo a data de seu último encarceramento
(AgExPe 81432/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

EMBARGOS INFRINGENTES – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE NOVOS BENEFÍCIOS A PARTIR DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO PROVIDO. Não obstante a superveniência de condenação definitiva no curso da execução enseje a unificação das penas, o marco inicial para o cômputo de novos benefícios executivos é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva
(EIfNu 71660/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).

No mesmo sentido, registre-se os julgados deste e. Tribunal: AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017.

No mesmíssimo sentido tem se posicionado a Sexta Turma do Tribunal da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA NOVOS BENEFÍCIOS PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Na linha da recente orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado da nova condenação como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC),
a data da última prisão ou da última falta disciplinar
.

2. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 436.145/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018).

Destarte, diante da inexistência de previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução, deve ser considerada como marco inicial a data da última prisão da agravada (
10 de junho de 2016
).

Assim sendo, a decisão singular deve ser preservada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo

interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020